Tribunal: CARF
Processo: 10880.739946/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE, AUTO LANÇADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. MUNICÍPIO DIVERSO
Não há nulidade no fato de o auto de infração ser lavrado por autoridade fiscal de jurisdição diferente daquela em que está situada a empresa. O art. 9o, § 2° do Decreto n° 70.235/72 autoriza que o lançamento seja efetuado por autoridade fiscal de outra jurisdição.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Não prevalece a argumentação de cerceamento de direito de defesa quando há elementos no lançamento que permitam ao sujeito passivo apresentar sua defesa. Ademais, estariam afastadas as hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72, por inexistir as situações ali avençadas. O Fisco não é obrigado a produzir novas provas quando os documentos juntados aos autos o levam às conclusões que o levaram ao lançamento.
PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS E PAGAMENTOS
Para que se considerasse comprovada a efetiva prestação de serviços, seria necessário juntar documentos que demonstrassem os meios pelos quais os serviços ocorreram (emails com estratégias, atas de reuniões, apresentações contendo os conteúdos passados pelas contratadas etc). Os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar o que e como as consultorias contratadas trabalharam para a Recorrente. Houve insuficiência no campo probatório.
PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA PRIVADA
O fato de a fiscalização ter desqualificado os serviços tomados pela Recorrente, ao analisar os documentos apresentados, não significa ingerência na sua livre iniciativa ou autonomia privada. A empresa tem direito de se organizar como quer desde que com isso mantenha a lisura, a legalidade e tenha como comprovar documentalmente os atos realizados.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS
Para que uma despesa seja considerada dedutível, ela precisa estar revestida dos caracteres de normalidade, usualidade e necessidade. Além do mais, precisa ser comprovada. Restou demonstrada a necessidade da despesa, mas não sua normalidade e usualidade, portanto, não a comprovou.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS INSUFICIENTES E CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO
É válida a incidência de multa isolada sobre estimativas insuficientes e possível a sua cumulação com a multa de ofício. A Súmula CARF 105, que vedava a acumulação, é anterior à Lei 11.488/07, não devendo prevalecer sobre a lei, que novamente previu a possibilidade de se acumular as cobranças.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
A Súmula 108 do CARF prevê a possibilidade de cobrança de juros SELIC sobre a multa de ofício, pacificando o entendimento sobre esse tema.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em decorrência da ausência de comprovação de dolo ou participação efetiva dos responsáveis solidários, afasta-se a responsabilidade de todos eles.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.739946/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.051 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
CCAB AGRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE, AUTO LANÇADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
MUNICÍPIO DIVERSO
Não há nulidade no fato de o auto de infração ser lavrado por autoridade fiscal
de jurisdição diferente daquela em que está situada a empresa. O art. 9o, § 2°
do Decreto n° 70.235/72 autoriza que o lançamento seja efetuado por
autoridade fiscal de outra jurisdição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA
Não prevalece a argumentação de cerceamento de direito de defesa quando há
elementos no lançamento que permitam ao sujeito passivo apresentar sua
defesa. Ademais, estariam afastadas as hipóteses de nulidade do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, por inexistir as situações ali avençadas. O Fisco não é
obrigado a produzir novas provas quando os documentos juntados aos autos o
levam às conclusões que o levaram ao lançamento.
PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS E
PAGAMENTOS
Para que se considerasse comprovada a efetiva prestação de serviços, seria
necessário juntar documentos que demonstrassem os meios pelos quais os
serviços ocorreram (emails com estratégias, atas de reuniões, apresentações
contendo os conteúdos passados pelas contratadas etc). Os documentos
juntados aos autos não são suficientes para demonstrar o que e como as
consultorias contratadas trabalharam para a Recorrente. Houve insuficiência no
campo probatório.
PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA PRIVADA
O fato de a fiscalização ter desqualificado os serviços tomados pela
Recorrente, ao analisar os documentos apresentados, não significa ingerência
na sua livre iniciativa ou autonomia privada. A empresa tem direito de se
organizar como quer desde que com isso mantenha a lisura, a legalidade e
tenha como comprovar documentalmente os atos realizados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.739946/2019-73
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS
Para que uma despesa seja considerada dedutível, ela precisa estar revestida
dos caracteres de normalidade, usualidade e necessidade. Além do mais,
precisa ser comprovada. Restou demonstrada a necessidade da despesa, mas
não sua normalidade e usualidade, portanto, não a comprovou.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
ESTIMATIVAS
INSUFICIENTES
E
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO
É válida a incidência de multa isolada sobre estimativas insuficientes e
possível a sua cumulação com a multa de ofício. A Súmula CARF 105, que
vedava a acumulação, é anterior à Lei 11.488/07, não devendo prevalecer sobre
a lei, que novamente previu a possibilidade de se acumular as cobranças.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
A Súmula 108 do CARF prevê a possibilidade de cobrança de juros SELIC
sobre a multa de ofício, pacificando o entendimento sobre esse tema.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em decorrência da ausência de comprovação de dolo ou participação efetiva
dos responsáveis solidários, afasta-se a responsabilidade de todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilização tributária dos diretores da
empresa. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque acompanharam a relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Em auto de infração (efls 8) a empresa é questionada por deduzir despesas com
escritórios de advocacia e de consultoria, tendo em vista não haver prova de serviço lícito
prestado, nos anos de 2014 e 2015.
Adicionalmente, foi feito lançamento de multa isolada (R$ 2.505.134,82) por falta
de recolhimento de IRPJ por estimativa.
Em relação às despesas com advocacia e consultoria, pagou à Advocacia Eduardo
Milreu valores não justificados. O mesmo ocorrendo a pagamentos realizados à Revise
Intermediações e Participações, que, intimada, não informou a razão do recebimento dos
referidos valores. Para a fiscalização, “para justificar tais pagamentos, foram apresentados
contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos, elaborados com a intenção de
conferir aos referidos pagamentos a aparência de terem sido feitos em contraprestação aos
serviços contratados”.
Valores cobrados no auto: CSLL R$ 1.153.174,69; IRPJ R$ 2.966.447,50.
Houve aplicação de multa qualificada por se entender que a relação da empresa
com os prestadores de serviços era fraudulenta, enquadrando-se nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, pois apresentou contratos falsos nascidos dessa relação.
Foi imputada responsabilidade tributária a Jones Yasuda, Diretor Executivo, Jorge
Alberto Barcellos de Moura, Diretor de Novos Negócios, Wagner Ruiz, Diretor, e Joana Parise
Almada Neder, Diretora.
A CCAB Agro impugna às efls. 766. Preliminarmente, alega nulidade do auto por
ter sido lavrado por pessoa incompetente. Na sequencia, alega cerceamento do direito de defesa e
indevida inversão do ônus da prova. No mérito, defende a efetiva prestação de serviços lícitos,
serviços prestados em relação ao Acetamiprid e ao Benzoato de Emamectina. Trata, depois, dos
contratos e pagamentos realizados e dos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.
Defende a dedutibilidade da despesa de acordo com o art, 299 do RIR/99. Questiona a multa
qualificada por entender inexistentes as condutas qualificadoras, bem como a multa isolada sobre
estimativas não pagas. Por fim, trata da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre
multa.
O acórdão da DRJ, às efls. 1029, decide:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014,
2015
AÇÃO
FISCAL.
FASE
INQUISITÓRIA.
DEFESA.
CERCEAMENTO.
INEXISTÊNCIA. O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a
posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas,
simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase,
apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último
somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Inexiste nulidade em lançamento fiscal efetuado
dentro das normas legais, bem como se efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
lotado em repartição fiscal que não pertence à circunscrição do domicílio tributário do
contribuinte. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são
improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao
sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeita-se alegação de lançamento
nulo por falta de motivação, com impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando o
ato atacado, além de consignar as normas legais infringidas, contém a descrição do fato gerador
tributário, permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação especificada dos fatos.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. Dentre outras, é condição
essencial à dedutibilidade de despesas operacionais declaradas pela pessoa jurídica, referentes a
remuneração pela prestação de serviços profissionais especializados, a comprovação da efetividade
da prestação desses serviços necessários.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONDUTA DOS ADMINISTRADORES.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA. A falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto mensal devido por estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no
lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada de 50%.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da multa de
ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor com a multa de
ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.SÚMULACARFNo105.ALCANCE. A
Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 §1o,inciso IV,da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por
referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa de ofício, sendo parte
integrante do crédito tributário e considerada débito com a União, está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento, conforme disciplina o ordenamento jurídico.
O Recurso Voluntário foi apresentado às efls. 1164, em 06/01/21, tendo a ciência
ocorrido em 08/12/20. A empresa alega: (a) que o auto de infração foi lavrado por autoridade
incompetente: a empresa seria de São Paulo, mas o auto foi lavrado por SRRF de Porto Alegre.
De acordo com o art. 10 do Decreto 70.235/72, o “auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta”; (b) cerceamento do direito de defesa da Recorrente
e indevida inversão do ônus da prova: a autoridade fiscal teria se limitado a afirmar que a
Recorrente não teria comprovado a licitude dos serviços contratados, sem apresentar provas. A
omissão da autoridade fiscal traria prejuízos à Recorrente. Teria sido inviabilizada a defesa da
Recorrente e invertido o ônus da prova, sendo que, ao não acatar as provas da Recorrente,
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

deveria a autoridade fiscal apresentar provas do que alega. No mérito (c) teria sido provada a
efetiva prestação de serviços. Considerando as atividades da Recorrente, há a necessidade da
obtenção de registros perante os órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde
e meio ambiente, como ANVISA, IBAMA e Ministério da Agricultura. Para obtenção do
registro, seria necessário apresentar requerimento. Os processos de obtenção de registro ou
autorização de importação são extremamente burocráticos e complexos, o que leva à necessidade
de contratação de profissionais especializados para possibilitar a importação e comercialização
dos produtos agrotóxicos. Não bastasse a dificuldade na obtenção de registro ou autorização de
importação, a Recorrente se viu obstada na comercialização dos produtos Acetamiprid
(“ACETAMIPRID”) e Benzoato de emamectina (“BENZOATO”) por ações judiciais, o que
também a levou a contratar as pessoas jurídicas AEM e REVISE;. (d) proteção aos princípios
constitucionais da livre iniciativa e da autonomia privada; (e) defende a dedutibilidade da
despesa por estar comprovada sua licitude; (f) insubsistência da multa isolada por insuficiência
do pagamento de estimativa de IRPJ e CSLL; (g) impossibilidade da incidência de juros de mora
sobre a multa.
Os responsáveis tributários também apresentaram Recurso Voluntário (efls. 1211)

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 08/12/2020 e o Recurso Voluntário foi
apresentado em 06/01/2021. Tempestivo, portanto e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, passo a analisa-lo.
O caso aqui é de glosas de despesas com advocacia e consultoria por terem sido
consideradas não lícitas ou fundamentadas em contratos falsos. Mesmo havendo contratos, esses
foram considerados, pela fiscalização, como tendo sido fraudados ou tendo conteúdo falso;
apesar de preverem determinados serviços, estes não teriam se concretizado conforme constaria
dos referidos documentos.
A DRJ corrobora a opinião da Fiscalização e é refutada pelo Recurso Voluntário,
que repisa argumentos da Impugnação, os quais serão analisados, um a um, na sequencia.
1. O auto de infração foi lavrado por autoridade incompetente: a empresa seria de São
Paulo, mas o auto foi lavrado por SRRF de Porto Alegre.
Apregoa a Recorrente que, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/72, o “auto de
infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta”. Assim,
concluiu que a Autoridade Fiscal que lavrou o Auto de Infração seria incompetente para tanto, na
medida que situada em Porto Alegre/RS e a Recorrente em São Paulo/SP, impondo-se o
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

A autoridade julgadora de 1a instância destaca os artigos 42 do CTN1, 10, 11 e 59
do Decreto n° 70.235/722, 3 Entende que o procedimento fiscal só deve ser anulado se causar
prejuízo às partes e as impossibilitar de apresentar defesa. Ressalta, ainda, que o procedimento
fiscal é fase preparatória e oficiosa, só se iniciando o contencioso com a apresentação da defesa
pela parte. O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento de informações, sendo aquele submetido à ação fiscal um
investigado, não havendo ainda instauração de contencioso, nem defesa.
É com a impugnação que nasce o contencioso. O ato de lançamento é privativo da
autoridade, não havendo participação da parte.
Com relação a competência territorial do Auditor-Fiscal, o julgador destaca que
“o Decreto no 70.235/1972 regula a hipótese de formalização da exigência fiscal por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, ou seja, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado em repartição fiscal que não pertence à
circunscrição do domicílio tributário do contribuinte”.
É no art. 7o e no § 2o do artigo 9o do Decreto no 70.235/72 que se encontra essa
permissão. Vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do notificado; II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; III - a
disposição legal infringida, se for o caso; IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
Reforça o entendimento, a Súmula CARF 27:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, todos os requisitos da legislação que rege o procedimento fiscal foram
observados pelas autoridades, inclusive no que fiz respeito a jurisdição dos fiscais. A legislação é
clara ao validar procedimentos conduzidos por autoridade fiscal de domicílio diverso daquele do
sujeito passivo.
Por isso, afasto essa preliminar.
2. Cerceamento do direito de defesa da Recorrente e indevida inversão do ônus da prova:
Segundo a Recorrente, a autoridade fiscal teria se limitado a afirmar que a
Recorrente não teria comprovado a licitude dos serviços contratados, sem apresentar provas. A
omissão da autoridade fiscal traria prejuízos à Recorrente. Teria sido inviabilizada a defesa da
Recorrente e, por isso, deveria se inverter o ônus da prova, ou seja, ao não acatar as provas da
Recorrente, deve a autoridade fiscal apresentar provas do que alega.
Para a DRJ, em linha com a legislação fiscal, especialmente com o art. 14 do
Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo se inicia com a impugnação do
sujeito passivo. Isso atende aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal. “É nesse sentido que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a caracterização de
cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e
despachos e não contra atos administrativos, como a lavratura de notificação de lançamento.”
A Recorrente teve oportunidade de apresentar sua defesa, assim como as provas
que julgou pertinentes a complementar suas alegações, tendo-se sido concedida as oportunidades
permitidas em lei para tais atos.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, portanto.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Quanto às provas apresentadas, a autoridade, com base nelas, especialmente os
contratos e e-mails juntados, além de comprovantes de pagamento, chegou às conclusões que a
levaram ao lançamento. Não haveria que se falar em produção de provas pelo Fisco, pois a ele
foi possível chegar às conclusões com base nas informações prestadas pela própria Recorrente.
Sendo a Recorrente capaz de apresentar robusta defesa, com base nas informações
que havia no processo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Assim já decidiu o CARF:
Numero do processo: 10245.720122/2011-68, 13/03/2013, 2a Turma, 2a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007 PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a
alegação de cerceamento do direito de defesa, na medida em que o interessado, tanto na fase de autuação,
quanto na fase impugnatória, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação contestada. PRESUNÇÃO JÚRIS TANTUM. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal júris tantum
inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário),
nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não
existiu na situação concreta. Numero da decisão: 2202-002.234 Nome do relator: ODMIR FERNANDES

Numero do processo: 10950.003604/2009-79, 29/07/2011, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Uma vez que o Fisco mencionou toda a documentação que deu
embasamento à apuração fiscal, não se justifica a alegação de falta de comprovação da ocorrência dos fatos
geradores e de irregular inversão do ônus da prova, mormente quando resta comprovado que o contribuinte
deixou de apresentar a documentação solicitada pela Auditoria. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009 RELATÓRIO FISCAL QUE RELATA A OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR, APRESENTA A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO LANÇADO E ENFOCA
A
APURAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não se vislumbra cerceamento ao direito do defesa do sujeito passivo, quando as peças que
compõem o lançamento lhe fornecem os elementos necessários ao pleno exercício da faculdade de impugnar a
exigência. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2401-001.961 Nome do relator: KLEBER FERREIRA DE ARAUJO
Destarte, de modo idêntico à DRJ, rejeito a alegação de lançamento nulo por falta
de motivação, com impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando o ato atacado,
além de consignar as normas legais infringidas, contém a descrição do fato gerador tributário,
permitindo ao contribuinte (tanto em relação ao Recorrente como quanto aos responsáveis
solidários) apresentar defesa com contestação especificada dos fatos.
Do mesmo modo, tendo a autoridade fiscal partido dos documentos fornecidos
pela empresa para chegar às conclusões de ilicitude do serviço, não há que se falar em inversão
do ônus da prova. O Fisco comprovou, por meio de todas as evidências levantadas, relacionadas
no seu Relatório Fiscal, que os serviços não tiveram justificativa. No relatório fiscal, a autoridade
relaciona, item a item, como chegou às suas conclusões com base nos documentos analisados,
fazendo sua prova embasadora do lançamento.
Isto posto, indefiro também esse pedido de reconhecimento nulidade.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

3. Prova da efetiva prestação de serviços. Contratos e Pagamentos Realizados
A Recorrente “é pessoa jurídica de direito privado que tinha, até recentemente,
controle acionário por holding composta de cooperativas de produtores rurais, e tem como
objeto social a importação, exportação e comércio atacadista e distribuição de insumos
agrícolas, agrotóxicos, adubos, corretivos, fertilizantes, biofertilizantes, sementes, produtos da
biotecnologia, biológicos, semioquímicos, entre outros produtos e atividades”, segundo ela
própria nos conta.
Conforme informações da empresa, para realizar suas atividades, há a necessidade
da obtenção de registros perante os órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura,
saúde e meio ambiente, como ANVISA, IBAMA e Ministério da Agricultura.
Para obtenção do registro, seria necessário apresentar requerimento. Os processos
de obtenção de registro ou autorização de importação são extremamente burocráticos e
complexos, sendo necessária a contratação de profissionais especializados para possibilitar a
importação e comercialização dos produtos agrotóxicos.
Não bastasse a dificuldade na obtenção de registro ou autorização de importação,
a Recorrente se viu obstada na comercialização dos produtos Acetamiprid (“ACETAMIPRID”) e
Benzoato de emamectina (“BENZOATO”) por ações judiciais, o que também a levou a contratar
as pessoas jurídicas AEM e REVISE.
Acetamiprid
Um concorrente da CCAB Agro entrou com medida judicial para que o produto
fosse retirado de circulação por possuir nível toxicológico superior ao seu produto, o que era
proibido por lei.
Foi conferida a tutela pleiteada, suspendendo o registro do Acetamiprid, por isso
foi interposto Agravo de Instrumento, que, após vários pedidos de reconsideração, foi acatado,
revogando-se a tutela inicialmente concedida (abr/2013).
A ANVISA cancelou o Informe de Avaliação Toxicológica do ACETAMIPRID,
o que ensejou a interposição pela Recorrente do Mandado de Segurança, distribuído à 15a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no dia 10/06/2013. Tais circunstâncias levaram a
Recorrente a contratar os serviços da AEM, nos termos do contrato de 12/08/2013.
A contratação da AEM teve por objeto análise dos processos administrativos
e judiciais para avaliação da condução dos casos e na tomada de eventuais medidas
necessárias na obtenção de êxito pela Recorrente. Além disso, em conjunto com a REVISE,
foi avaliada a possibilidade de ajuizamento de Ação Indenizatória pela Recorrente em face
da empresa que ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo acima mencionada, para
ressarcir o prejuízo causado à Recorrente como consequência do ajuizamento de referida
ação judicial.
Por se tratar de matéria eminentemente técnica, diversas reuniões presenciais e
trocas de e-mails foram necessárias, gerando evidências apresentadas pela empresa, como: o
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Relatório juntado ao recurso voluntário denominado “relação de documentos e histórico” (com
logo de Vitelli Advogados) e email trocado com Francisco Vitelli, também juntado.
Segundo a Recorrente, “Muitas vezes um serviço de assessoria, consultoria e
advocacia não é concretizado em “papel”, petição, memorando, mas sim em reuniões e
telefonemas para o desenvolvimento de estratégias processuais, entre outras.” Por isso discorda
da Fiscalização de que não houve comprovação da prestação de serviço. A DRJ não teria, na
visão da empresa, indicado o documento que comprovaria a prestação de serviço.
Benzoato de Emamectina
O avanço de uma lagarta nas lavouras do País fez surgir a necessidade de uso
emergencial do Benzoato, que a Recorrente pioneiramente importou para revenda no País.
O Ministério público ingressa com ação civil pública na Bahia para suspensão do
uso do Benzoato e, mesmo não sendo parte, a CCAB Agro foi prejudicada pela decisão, pois foi
impedida de comercializar o Benzoato na Bahia, com enorme prejuízo dada a quantidade
armazenada do produto.
Contratou a AEM e a REVISE, então, para lhes auxiliar em como proceder diante
das questões envolvendo o Benzoato. O contrato previa que a contratada prestaria serviço de
assessoria para obtenção do registro e autorização temporária do Benzoato junto ao IBAMA,
MAPA e ANVISA, tomando as medidas administrativas e judiciais necessárias.
“A consecução dos trabalhos descritos se concretizou nas orientações dadas à
Recorrente quanto à melhor forma de se planejar num cenário de incertezas, com decisões
administrativas e judiciais conflitantes, de modo a evitar que a empresa assumisse riscos
desnecessários. Em suma, o trabalho realizado pelas contratadas foi imprescindível para a
continuidade da companhia e devidamente realizado na forma de inúmeras reuniões
presenciais, diligências e telefonemas para o fornecimento de informações e estratégias gerais
relacionadas ao BENZOATO e a ação judicial mencionada acima, que prejudicou diretamente a
Recorrente e seus acionistas”, conforme a Recorrente. “O trabalho relativo à referida Ação Civil
Pública exigiu diversas reuniões e horas de consultoria, de forma a mitigar óbices na
comercialização do BENZOATO em outras regiões do país, o que causaria prejuízos
inestimáveis à Recorrente.”
No Mato Grosso a Recorrente também teve problema com proibição do
Ministério Público e contratou novamente as empresas para assessorá-la.
O processo foi substabelecido para Milton e Francisco, que, segundo a empresa,
traçaram estratégia de atuação no agravo de instrumento que acabou sendo vitorioso para a
CCAB Agro. Apesar de não ser parte no processo, a assessoria prestada pelas contratadas foi
imprescindível na estratégia utilizada nos processos.
Junta o objeto dos contratos de prestação de serviços e email com resposta de
Oliveira Souza, e não de AEM ou REVISE, com este escritório passando opiniões estratégicas
sobre o caso. E ainda afirma que grande parte dos serviços prestados foram reuniões presenciais,
diligências e telefonemas para o fornecimento de informações e estratégias gerais relacionadas
ao BENZOATO e às ações judiciais mencionadas. Ou seja, grande parte dos serviços foi
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

efetivada verbalmente. Junta um email do Sr. Francisco com uma pequena orientação de texto a
ser utilizado no Contrato.
O acórdão da DRJ mencionou que o fato de não haver previsão contratual dos
serviços de consultoria invalidava os serviços prestados, por não estarem comprovados.
Alegou, juntando email, que os Srs. Milton Mello Milre e Francisco Stelvio
Vitelli passassem estratégias de como agir nas ações judiciais.
Já para a Fiscalização, a contratação da AEM e da REVISE teve as peculiaridades
abaixo expostas, que tornam a prestação dos serviços questionável. No caso da AEM foram
feitos 3 contratos, que tinham as seguintes características:
 Foram assinados por Milton Mello Milreu, que assina também os recibos
de quitação de honorários, mesmo não tendo qualquer relação à época com
a AEM (não era sócio, empregado nem mantinha nenhum vínculo com a
empresa). A Recorrente alega que não sabia que ele não tinha vínculo com
o escritório Eduardo Milreu;
 Há cláusula expressa de que a contratada prestaria os serviços sem
qualquer poder de representação da contratante;
 Os direitos e obrigações decorrentes dos contratos não poderiam ser
transferidos;
 Em 2 dos 3 contratos apresentados, o objeto do contrato é a atuação
perante órgãos de controle como ANVISA, IBAMA, MAPA, Secretarias
Estaduais de Meio Ambiente;
 Não foi apresentada qualquer comprovação de serviço lícito prestado pela
AEM, pelo sócio Eduardo Milreu ou por Milton Mello Milreu. Este último
aparece em procuração juntada em maio/2014 ao Agravo de Instrumento
para juntamente com Francisco Stelvio Vitelli (da REVISE) atuarem no
processo no qual a CCAB Agro não é parte;
 Os pagamentos efetuados pela AEM não seguem as disposições
contratuais. Além disso, esses contratos não estabelecem de modo claro os
fatos ou objetivos a serem alcançados que dariam direito ao recebimento
de honorários. Para todas as inconsistências, a Recorrente limitou-se a
dizer que que os novos prazos e valores decorreram de pedidos das
contratadas;
 Em todas as demandas judiciais ou administrativas envolvendo os
produtos Acetamiprid e Benzoato de Emamectina, a CCAB Agro era
representada pelo escritório Oliveira Souza de Castro Advogados, que
efetivamente representavam a empresa. Os contratos com esse escritório
possuíam objetivo claro, definido, com remuneração condicionada ao êxito
na demanda;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

 Milton Mello Milrei, mesmo sem poderes de representação outorgados
pela CCAB Agro, contratou o escritório Suzana Camargo Advogados
Associados, para atuar em processo no qual a empresa era parte. Pagou
honorários à contratada sem que houvesse prova da prestação de serviços.
Quanto aos contratos e pagamentos feitos à REVISE, o Fisco notou que:
 Não possuíam em seu objeto social a prestação de serviços de consultoria;
também não presta serviços advocatícios;
 Foi declarada inapta em out/2017 por não ter sido encontrada no endereço
de sua sede;
 Seu titular, Francisco Stelvio Vitelli, foi investigado pela força tarefa da
operação Zelotes, tendo sido denunciado pelo crime de corrupção ativa,
relacionado à obtenção de vantagem indevida em processo administrativo
fiscal. A denúncia foi recebida;
 Todos os contratos com a REVISE possuíam cláusula que determinava que
a contratada prestaria serviços sem qualquer poder de representação, de
forma independente. Não foi esclarecido como poderia agir em nome da
Recorrente;
 Não há referências técnicas sobre a capacidade da REVISE ou do Sr.
Francisco para atuarem junto à órgão de fiscalização para uso e
comercialização de defensivos agrícolas;
 Não foi encontrada qualquer comprovação de serviço lícito prestado pela
REVISE ou pelo Sr. Francisco. As duas únicas menções a ele são:
substabelecimento ao agravo de instrumento para atuar em conjunto com
Milton Mello Milreu em processo no qual a CCAB Agro não é parte;
substabelecimento juntado em outro agravo de instrumento para
juntamente com Lia Teles de Camargo Pargendler (escritório Suzana
Camargo Advogados Associados), atuarem no processo. Não sabia
informar qual a participação de Francisco no processo;
 Pagamentos efetuados à REVISE não seguem as disposições contratuais e
os contratos não estabelecem de modo claro o fato ou objetivo a ser
alcançado para o recebimento dos honorários;
 Em todas as demandas judiciais ou administrativas envolvendo os
produtos Acetamiprid e Benzoato de Emamectina, a CCAB Agro era
representada pelo escritório Oliveira Souza de Castro Advogados, que
efetivamente representava a empresa. Os contratos com esse escritório
possuíam objetivo claro, definido, com remuneração condicionada ao êxito
na demanda
A Fiscalização concluiu (corroborado pela DRJ) que:
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

 AEM e REVISE trabalharam juntas para a Recorrente;
 Não houve contratação da AEM ou da REVISE para atuação junto a
órgãos administrativos estaduais ou federais, esses serviços não foram
necessários no momento da contratação;
 Os valores transferidos à AEM e REVISE decorreram do sucesso obtido
nas demandas judiciais de interesse da CCAB Agro;
 As contratadas não possuíam poderes de representação junto à CCAB
Agro, de modo que a atuação foi ocultando as contratantes;
 A CCAB Agro já tinha advogado contratado nas ações (Oliveira Souza de
Castro Advogados)
 Milton Mello Milreu e Francisco Stelvio Vitelli atuaram fora do processo,
porque não há uma peça processual sequer deles. A alegação de que
Francisco e Milton não assinaram peças judiciais não significa, na ótica da
empresa, que não foram prestados serviços por eles.
 A CCAB Agro remunerou a REVISE, pessoa jurídica com objeto social de
serviços gerais, por serviços jurídicos recebidos de Francisco;
 A Recorrente remunerou a AEM por serviços jurídicos que pretendia
receber de Milton Mello Milrei, que não era sócio empregado ou prestador
de serviços desse escritório de advocacia;
 Os pagamentos feitos à AEM e REVISE, em 2013, 2014 e 2015,
decorreram da contratação de serviços de Milton Mello Milreu e Francisco
Stelvio Vitelli, não havendo comprovação de qualquer serviço lícito
prestado por eles
 AEM recebeu R$ 4.691.305,32 em 2013 e 2014 e REVISE recebeu R$
1.570.184,00 nos anos de 2013 a 2015 sem que nenhum serviço lícito
tenha sido prestado.
Concluiu a DRJ que, por não ter apresentado outros documentos que
comprovassem a execução dos serviços, além de contratos e das notas fiscais, a empresa não
logrou êxito em comprovar quais serviços teriam sido prestados pela AEM e REVISE. Mesmo e-
mails trocados como se a REVISE prestasse consultoria não seriam suficientes, pois isso nem
estava no objeto social dela.
Não há evidências, como afirma a Recorrente, de que a AEM e REVISE tenham
realizado serviços junto aos órgãos de Registro, Certificação e Fiscalização da atividade delas
(ANVISA, IBAMA e Ministério da Agricultura). Conforme certificou o Fiscal, com base na
documentação apresentada, todas as atividades foram realizadas em âmbito judicial, nos
processos em que a CCAB Agro estava envolvida, mas sem envolver serviços jurídicos
propriamente ditos, porque não há nenhuma peça processual em nome das firmas contratadas.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Portanto, observando os contratos e documentos juntados, por mais que a empresa
alegue que contratou serviços substancialmente verbais, é difícil acreditar que gastou mais de R$
5MM com duas assessoriais que não produziram nenhum documento ou resultado para o
trabalho realizado. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para atestar o que de
fato fizeram os 2 consultores (Milton e Francisco), ao atuarem nos processos de obtenção de
autorização para uso dos produtos Benzoato e Acetamiprid, conforme exposto acima.
Quando a Recorrente defende que houve uma consultoria para traçar estratégias
de atuação, não ficou claro, em nenhum dos e-mails juntados, que estratégia seria essa e como se
materializou a tal estratégia.
Além do mais, há pequenos acontecimentos que geram desconfiança, como o Sr.
Mauro não participar do escritório AEM e receber pagamentos, sendo que a empresa alega
simplesmente que não sabia disso! O Sr. Francisco ser indiciado na Zelores também é motivo de
preocupação, pois demonstra que sua conduta não parece tão ilibada. E muitos outros itens da
lista.
Há escritórios atuando nos processos da CCAB Agro e esses, sim, utilizaram-se
de estratégias processuais para superar as questões judiciais colocadas. Não fica evidenciado,
contudo, qual foi o papel desempenhado pela AEM e ANVISE no desenrolar dos processos
envolvendo os produtos mencionados.
Atuariam os consultores Milton e Francisco como “lobistas” junto ao Judiciário?
Não existe essa figura no Brasil e nem um papel de influência junto ao Judiciário que não seja a
do próprio escritório atuante na causa ou de outro escritório de advocacia contratado claramente
para atuar em uma dada instância do Judiciário. Um escritório pode atuar na 1a e 2a instância, por
exemplo, e outro, por expertise, atuar apenas nos Tribunais Superiores. Mas isso fica claro na
contratação do escritório, no objeto do contrato.
Aqui, o objeto dos contratos não condiz com as atividades realizadas, não fica
claro qual o serviço a ser efetivamente prestado. Ou, quando prestado, o serviço não deixa rastro,
apesar da vultosa quantia paga por ele.
Portanto, por não ficar claro o papel dos aludidos atores na condução dos negócios
da empresa, afasto essa linha argumentativa da defesa.
4. Proteção aos Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e da Autonomia Privada
Nos termos utilizados pela Recorrente, “a Constituição Federal consagrou a livre
iniciativa e a autonomia privada como direitos fundamentais, direitos estes que consistem,
respectivamente, (i) na aptidão conferida à empresa de planejar suas atividades empresariais de
forma que mais lhe seja vantajosa, desde que de acordo com as restrições previstas em lei; (ii)
na aptidão conferida às empresas em se autorregularem em suas relações privadas, desde que
observados os limites de licitude e interesse coletivo constantes do ordenamento jurídico
brasileiro. Nesta esteira, tem-se que o Poder Público jamais poderá intervir nas relações
particulares dos cidadãos quando não estiver munido de instrumento legal que o legitime, isto é,
quando referidos atos não estiverem maculados por qualquer tipo de ilicitude previamente
prevista em lei”
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

O contribuinte pode escolher o modo de melhor se organizar e negociar, desde
que não haja óbice legal a esse arranjo. Só podem tais atos serem desconsiderados quando
maculados por ilicitude que os torne ilegítimos e nulos de pleno direito.
Segundo a Recorrente, ainda, “Além disso, é tão evidente que a Autoridade Fiscal
tenta intervir na forma como geridos os negócios da Recorrente, que afirma que (i) não haveria
justificativa para que determinados pagamentos ocorressem na data em que efetivados; (ii) que
não haveria justificativa na contratação dos serviços do AEM e da REVISE; (iii) e ainda,
surpreendentemente, que ‘Não há referências técnicas sobre a capacidade da REVISE ou de seu
titular Francisco Stelvio Vitelli atuarem junto a órgão de fiscalização para o uso e a
comercialização de defensivos agrícolas’.”
Ora, a meu ver, a autoridade fiscal não está interferindo no modus operandi da
empresa ao criticar sua forma de contratação e considerar as despesas com determinados
pagamentos decorrentes de contratos não dedutíveis.
O que ocorreu foi uma análise minuciosa das despesas com prestadores de
serviços, na busca por comprovação da efetivação desses serviços, o que não se comprovou, por
falta de documentação hábil e idônea que demonstrasse claramente os resultados alcançados
pelos serviços e como se chegou a esses resultados. Na documentação juntada pela empresa, não
resta claro que os serviços contratados coincidem com os serviços prestados, além de uma série
de outras peculiaridades advindas da contratação, acima mencionadas, que tornam os
pagamentos desses contratos discricionários e não justificáveis.
Os negócios da empresa não foram questionados, nem a forma de ela se organizar
e nem mesmo a contratação de terceiros para prestar os serviços. O resultado dessa contratação é
que não foi aceito como tendo fins lícitos a ponto de gerar dedutibilidade das despesas.
Portanto, afasto essa argumentação.
5. Dedutibilidade da despesa: Licitude ou Ilicitude

A Recorrente entende que provou exaustivamente, pelos e-mails trocados, a
licitude dos serviços de consultoria e assessoria contratados. Isso tornaria as despesas dedutíveis,
já que, segundo a empresa, nunca se questionou se essas despesas são operacionais ou não
operacionais.

Passa, então, a relembrar o art. 299 do RIR/99 e suas nuances.

“No presente caso, se não fosse a contratação dos serviços do AEM e REVISE,
muito provavelmente a Recorrente não teria logrado êxito na obtenção das licenças e na
comercialização do ACETAMIPRID e do BENZOATO, produtos extremamente expressivos nas
atividades da Recorrente.” Os serviços seriam de extrema relevância para a empresa que teria
prejuízo não fosse a contratação da AEM e da REVISE para ajuda-la na recuperação da
possibilidade de uso/venda desses produtos. E a despesa com esses serviços seria necessária,
usual e normal para a consecução da sua finalidade.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Observa-se no processo em tela que a Fiscalização analisou pormenorizadamente
a documentação fornecida pela empresa para comprovar a despesa com a AEM e REVISE, mas
não encontrou nexo entre o serviço prestado, a previsão contratual e os pagamentos realizados.

O serviço prestado não foi identificado e também não se esclareceu sobre ele, a
contento, com as explicações da Recorrente. Entende-se a necessidade de ela obter autorizações
e definir favoravelmente os processos contra o uso/comercialização dos produtos anteriormente
citados, compreende-se que se deve traçar estratégias para o atingimento desse objetivo, mas não
fica materializada como essa estratégia foi traçada, não há vestígios das reuniões que se diz ter
realizado e nenhuma outra materialização do serviço realizado.

Considerando os montantes que estavam envolvidos, era de se esperar que algum
rastro o serviço tivesse deixado. Dadas as vultosas quantias pagas à AEM E REVISE,
esperávamos que algum vestígio restasse da prestação de serviço e do resultado obtido, ligando-
se um fato a outro. Todavia, o que se vê são parcos e-mails trocados, juntados ao Recurso
Voluntário, um sendo do escritório Oliveira Souza de Castro e outro discutindo-se o contrato de
prestação de serviços.

Não há uma linha sequer com o aconselhamento, com pareceres sobre
procedimentos a serem adotados ou esclarecimento de dúvidas, não há apresentações, atas de
reunião nada que mostre a necessidade, normalidade e usualidade da despesa.

Sobre isso trata a decisão abaixo:
Numero do processo: 13808.004343/00-19, 28/01/2003, 7a Câmara 1 o Conselho de Contribuintes
Turma: Sétima Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 GMT-03:00 2003
Data da publicação: Tue Jan 28 00:00:00 GMT-03:00 2003
Ementa: IRPJ/CSLL – GLOSA DE DESPESAS. Se a infração devera-se à imprestabilidade da documentação
comprobatória da despesa glosada, o lançamento deve ser efetuado sob o fundamento de que se trata de
despesa inexistente, fictícia, inclusive com o agravamento da multa de ofício, se restar comprovada a intenção
deliberada de praticar a ilicitude. De outra forma, se o fundamento for o de que a despesa seria indedutível, esse
posicionamento implicitamente valida a prova documental, excluindo-se qualquer efeito sobre a base de cálculo da
CSLL.
Numero da decisão: 107-06.934 Matéria: IRPJ - AF - lucro real (exceto.omissão receitas pres.legal) Nome do
relator: Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz

Assim, não resta dúvida do caráter não necessário, usual ou normal da despesa,
ainda que se entenda a necessidade de ter consultorias ou assessorias ajudando em casos como o
da Recorrente. Faltou comprovar a efetiva prestação do serviço.
6. Multa isolada por insuficiência do pagamento de estimativa de IRPJ/CSLL e cumulação
com multa de ofício de 75%

Subsidiariamente, a empresa pede o afastamento da cobrança da multa isolada
sobre estimativas não pagas cumulada com multa de ofício de 75%. De acordo com a decisão
recorrida, a MP 351/07, convertida na Lei no 11.488/07, teria permitido a cobrança cumulada das
2 multas. Por isso, se afastou a Súmula no 105 do CARF4.

4 Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Esse entendimento não se coadunaria com decisões do CARF a respeito do tema.
Além disso, acarretaria dupla imposição de pena ao mesmo fato. “Por esse motivo, a multa
proporcional, prevista pelo artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 absorve a imposição da multa
isolada, que nada mais é do que o fenômeno da consunção”, segundo a Recorrente.

Ocorre que a legislação que permite a aplicação de multa concomitante, a Lei no
11.488/07, é posterior à Súmula CARF no 105, portanto, referendou legalmente a aplicação da
dupla penalidade, não sendo alcançada pela Súmula CARF, que tem por base legislação antiga.
Para que se diga que o tema foi pacificado no CARF, é necessário que seja expedida nova
Súmula, abrangendo a Lei mencionada, para que se considere impossível a aplicação
concomitante das multas.

É assim que tenho julgado esse tema e, por isso, mantenho meu entendimento da
possibilidade de cobrança da multa isolada sobre estimativas com a multa de ofício.
7. Impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa

Não há que se alongar sobre esse tema, porque pacificado em Súmula do CARF,
de no 108, que deixou bastante clara a possibilidade de aplicação de juros de mora sobre a multa,
verbis:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Desse modo, independente da argumentação da Recorrente, o tema está definido
por este Conselho, não podendo a julgadora se furtar à aplicação da jurisprudência pacificada.
8. Responsabilidade Tributária – Recurso Voluntário dos Responsáveis

Os responsáveis tributários JONES YASUDA, JORGE ALBERTO BARCELLOS
DE MOURA, WAGNER RUIZ, JOANA PARISE ALMADA NEDER apresentaram um recurso
voluntário único, alegando que foi atribuída responsabilidade solidária a eles por serem diretores
da empresa. As condutas dos responsabilizados caracterizaria infração às leis tributárias, além de
tipo penal.

Para a Recorrente, haveria ausência de motivação e de individualização da
conduta dos Recorrentes que justificasse a responsabilidade pessoal.

Não teria havido menção, pela autoridade fiscal, das condutas de cada agente,
inviabilizando ate mesmo sua defesa, porque não saberiam contra o que se defender. “(...) não há
individualização de condutas, mas sim, mera extensão da responsabilidade aos diretores apenas
e tão somente por estarem no exercício de seus cargos no momento da ocorrência dos supostos
fatos geradores colacionados pelo auto de infração.”

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

Numa análise do art. 135 do CTN, a Recorrente ainda alega que: (...) para ser
atribuída a responsabilidade solidária (i) devem ser observadas duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios; e (ii) o sujeito deve ter contribuído para a
situação de inadimplemento do contribuinte; como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 562276, sob a sistemática de repercussão geral:”

Haveria, ademais, ausência de infração à lei, porque não teria havido indicação de
qual legislação infringiu. Também não teria ocorrido a prática de atos com excesso de poder.

E seria uma contradição manter-se a responsabilidade solidária tendo caído a
multa de 150%.

A DRJ manteve a responsabilidade sob os seguintes argumentos:

“A questão não é apenas probatória ou como relativa à estratégia de defesa, mas
lastreada em conduta fraudulenta que antecedeu à infração. Nessa circunstância, a diretoria
responsável pela administração da empresa não tem como não afirmar desconhecimento, ou a
falta da intenção de se deduzir indevidamente de despesa indedutível – ressalvado que a
prestação lícita não restou minimamente comprovada. (...)
É de ver-se, portanto, que durante o exercício da administração em nome da
sociedade, aquele que, na qualidade de gestor designado no contrato social, é o responsável por
transgressões conscientes à lei tributária (como a dedução de despesas ilícitas das bases de
cálculo de tributos), através da distorção dos elementos do fato gerador para o fim de evitar a
subsunção à regra matriz de incidência da norma tributária (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964). Pois bem, no corpo da autuação verifica-se que os responsabilizados
solidarizados não receberam a prestação de serviços e permitiram a dedutibilidade da despesa,
agindo de forma contrária a lei. Soma-se a isso o não [omissão da decisão] A responsabilização
foi suficientemente motivada e embasada nas provas colhidas na instrução.”
Aqui, de fato, assiste razão à Recorrente. O fato dos responsabilizados serem
diretores não pode lhes conferir imediata responsabilidade pelos fatos ocorridos na empresa. É
preciso que autoridade fiscal construa um liame, uma correlação entre o fato e cada pessoa
envolvida.
Não foi o que ocorreu aqui. A autoridade fiscal foi bastante genérica na imputação
da responsabilidade e a DRJ não ajudou ao afirmar apenas que a Diretoria não pode alegar
desconhecimento dos fatos.
A questão da responsabilidade deve ser vista sobre a ótica da comprovação do
dolo efetivo na prática de determinada conduta e isso não se viu neste caso.
Por isso, afasto a responsabilidade dos responsáveis solidários, diretores da
empresa.
DISPOSITIVO

Isto posto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilização tributária dos diretores da empresa.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.739946/2019-73

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1288
DF CARF MF
Original